Tribunal: STF
Processo: RE 79726
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
-AÇÃO EXECUTIVA.
1) OMISSAO NO ACÓRDÃO.
2) NOTA PROMISSORIA: COBRANÇA. REGISTRO.
3) PROVA: DILIGENCIA NÃO EFETUADA PELO JUIZ.
4) LEI DA USURA: EXAME DE FATO.
1) SE O TRIBUNAL "A QUO", COMO ALEGADO, DEIXOU DE EXAMINAR ASPECTOS
DE FATO E DE DIREITO, NÃO CABE SER SUPRIDA A OMISSAO PELA VIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS, ENTÃO CABIA AOS ORA RECORRENTES TEREM
INTERPOSTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
2) POSSIVEL A COBRANÇA DE NOTA PROMISSORIA PELA VIA EXECUTIVA, AINDA
QUE O REGISTRO TENHA SIDO PROMOVIDO APÓS 15 DIAS DA EMISSAO. A
DEMORA APENAS PODERA IMPLICAR EM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES FISCAIS.
3) INCABIVEL PRETENDER-SE A NULIDADE DO JULGADO POR NÃO TER O JUIZ
PROMOVIDO DILIGENCIAS PARA O APERFEICOAMENTO DA PROVA. ESTA HÁ DE
SER PRODUZIDA PELAS PARTES E O JUIZ APENAS PODERA SUPRI-LAS SE ASSIM
CONSIDERAR NECESSARIO PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO.
4) NÃO HÁ QUE DIZER-SE SOBRE TER HAVIDO NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DISPOSITIVOS DA LEI DE USURA SE PARA TANTO SE TORNA NECESSARIO O
EXAME DE FATOS, POIS PARA ISSO NÃO SE PRESTA A VIA DO EXTRAORDINÁRIO